Tribunal: TCU
Processo: 017.383/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7398/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.383/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aldaria Machado da Costa (XXX.877.417-XX); Claudia Lopes dos Santos Cypriano Alves (XXX.800.927-XX); Jane de Souza Costa (XXX.173.657-XX); Jessica Marcelino Machado (XXX.535.347-XX); Jovana Marcelino Machado (XXX.832.907-XX); Joyce Marcelino Machado (XXX.621.837-XX); Julia Marcelino Machado (XXX.832.707-XX); Suely de Souza Leite (XXX.927.077-XX); Valdicleia Krull Figueiredo (XXX.741.896-XX); Valeria Krull Figueiredo Silva (XXX.596.506-XX); Waldineia Krull Figueiredo (XXX.908.466-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.